Tribunal: STF
Processo: RE 73197
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SE CONHECE DAQUELE QUE FOI INTERPOSTO
PERANTE OUTRO TRIBUNAL QUE NÃO O RECORRIDO, TENDO SIDO A RESPECTIVA
PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO REMETIDA AO TRIBUNAL COMPETENTE E JUNTA AOS
AUTOS RESPECTIVOS A DESTEMPO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 2. E 3. DA LEI N.
3.396, DE 2.6.1968. APELO NÃO CONHECIDO.